Tribunal: TCU
Processo: 040.544/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Luís Egídio da Silva (dirigente) e do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Construção Pesada, Mobiliário Artefatos de Cimento de Cururupu (MA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 844151/2006, firmado entre o FNDE e a referida entidade sindical, e que tinha por objeto o "a assistência financeira direcionada a promoção de ações para que os jovens de baixa renda tenham oportunidade de ser incluídos no mercado de trabalho, no âmbito do projeto Escola de Fábrica"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 50), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão do Parecer Conclusivo 178/2014 (4/6/2014) e o Termo de Instauração de TCE 299/2021 (28/7/2021); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.544/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luis Egidio da Silva (XXX.072.913-XX); Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Construção Pesada, Mobiliário Artefatos de Cimento de Cururupu (23.659.576/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.